Tribunal: TJES
Processo: 0002003-26.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002003-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ENYLDO CARVALHINHO FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - NULIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.

No processo penal vige o
princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Os
incidentes de suspeição e falsidade
protocolados pelos réus,
já foram decididos e encontravam-se arquivados
, não tendo o paciente demonstrado qual seria efetivo o prejuízo causado pelo desapensamento destes dos autos principais.

Quanto à ausência de análise do pedido de carga dos autos antes da remessa ao Tribunal de Justiça, vale destacar que não sendo caso de segredo de justiça, são de livre acesso às partes e advogados, basta identificar-se no setor competente. Não se pode olvidar que
os autos físicos foram digitalizados nos sistema PJE
, ferramenta que tornou ainda mais ágil a sua visualização.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0002003-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: ENYLDO CARVALHINHO FILHO
IMPETRANTE: ENYLDO CARVALHINHO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
ENYLDO CARVALHINHO FILHO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
na ação penal n.º 0009213.42.2012.8.08.0024.

Em suas razões a defesa alega a nulidade de decisões nos autos, pois a Magistrada
a quo
teria violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quando determinou o arquivamento e desentranhamento de todos os apensos da ação penal nº 0009213.42.2012.8.08.0024 sem prévia intimação do paciente, bem como deixou de analisar o pedido de carga dos autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias e, na sequência, encaminhou os autos a este E. Tribunal de Justiça.

Por tal razão, requer a concessão da ordem para que seja permitido o seu imediato acesso aos autos físicos, cessando o constrangimento ilegal.

Liminar indeferida no plantão, id. 4849818.

Sendo distribuídos a este Relator e constatada a vinculação do presente habeas corpus com o HC nº 5004296-78.2013.8.08.0000, julgado sob a relatoria do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, na forma do art. 164,§ 1º, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, foi determinada a redistribuição dos autos.

Por sua vez, o E. Des. Pedro Valls Feu Rosa declarou sua suspeição por foro íntimo, sendo o feito sucessivamente redistribuído a todos os componentes da Primeira Câmara Criminal - Desembargadora Rachel Durão Correia Lima – Id. 5042369 e Desembargadores Eder Pontes da Silva e Fernando Zardini Antonio, Ids. 5055352 e 5071023, os quais também declararam a sua suspeição.

Diante da suspeição de todos os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, o presente Habeas Corpus fora novamente distribuído, por sorteio, tendo E. Des. Ubiratan Almeida Azevedo que declarou sua suspeição (Id. 5080299), bem como o E. Des. Walace Pandolpho Kiffer declarou.

Redistribuídos os autos ao E. Des. Helimar, este devolveu a este relator nos termos do artigo 75 do CPP e 164 do RITJES.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente adotado.

Como dito, o presente writ refere-se a ação penal ajuizada em desfavor de Enyldo Carvalhinho Filho e Lucinete Souza Fernandes, na qual foram condenados nas sanções do crime previsto no artigo 339 do CP (5x) na forma do artigo 71 do CP.

Como se sabe, no processo penal vige o princípio do
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Vejamos:

Conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
. (AgRg no HC n. 721.566/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

A parte se insurge contra a decisão que determinou o
desapensamento dos anexos à ação principal, antes do encaminhamento dos autos à instância superior e sem intimação prévia
.

Deve ser mencionado que tais apensos se referem a incidentes de suspeição e falsidade protocolados pelos réus, que já foram decididos e encontravam-se arquivados, não tendo o paciente demonstrado qual seria o efetivo prejuízo causado por tal ato.

Não se pode olvidar que tais incidentes não foram extirpados, como alega a defesa, mas apenas desapensados, de modo que a qualquer tempo podem ser solicitados pela parte e digitalizados para fins de consulta a qualquer tempo ou até mesmo requisitados pelo Relator nos termos do artigo 156, § 2º do CPP e Ato Conjunto n.º 07/2022,
não havendo nulidade a ser saneada.

Melhor sorte não possui quanto à alegada
nulidade por falta de apreciação do pedido de acesso aos autos
.

Da análise do andamento processual e das informações prestadas pela Magistrada, de fato, constata-se a existência da petição n.º 202300198219 protocolada em
13/04/2023
, na qual o paciente requer vista dos autos.

No entanto, se observa também que desde o dia
17/01/2023
a Magistrada já havia determinado o questionado desapensamento e a remessa dos autos a esta instância, sendo no dia 18/04/2023 expedida a certidão de remessa e, em 09/05/2023, distribuído para a 2ª Câmara Criminal.

Os autos tramitaram na Comarca de Vitória, onde também se localiza a sede deste Egrégio Tribunal de Justiça e, não sendo caso de segredo de justiça, são de livre acesso às partes e advogados, basta identificar-se no setor competente.

Não se pode olvidar que os autos físicos foram digitalizados nos sistema PJE, ferramenta que tornou ainda mais ágil a sua visualização.

E, ainda que seja necessária a análise dos autos físicos, estes permanecem à disposição das partes nos termos do Ato Conjunto supracitado.

Dessa forma, não se mostra prejuízo passível de declaração de nulidade, nos termos do artigo 563 do CPP.

Por fim, vale mencionar, ainda, que a parte requereu a apresentação de razões na forma do artigo 600, § 4º do CPP, oportunidade que ser-lhe-á possível alegar eventuais irregularidades, as quais serão analisadas com profundidade que não se mostra possível nesta via estreita.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)